Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMACI DE ALMEIDA CRUZ em que pretende a expedição dos requisitórios de pagamento relativos à quantia incontroversa e em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao verificar a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo há havia condicionado a expedição dos requisitórios à respectiva preclusão. Embora os credores tenham interposto agravo de instrumento, esta parte da decisão não foi impugnada. Não obstante este colegiado já tenha julgado referido recurso, a preclusão daquela decisão somente se operará com o respectivo trânsito em julgado. Ante eventual preclusão da matéria arguida nas razões recursais, faculto às agravantes manifestarem-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403